Tribunal: TJSP
Processo: 1033155-04.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ção do julgado – Acolhimento dos embargos, consoante especificado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033155-04.2015.8.26.0114; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:

Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão em relação às custas processuais – Necessidade de complementação do julgado – Acolhimento dos embargos, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033155-04.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JOSÉ AGNALDO PINTO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033155-04.2015.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.640/20 2/3
VOTO No 27.640/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1033155-04.2015.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: JOSÉ AGNALDO PINTO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão em relação às custas processuais
Necessidade de
complementação do julgado
Acolhimento dos embargos,
consoante especificado.
I Trata-se de embargos de declaração, em face do venerando
acórdão de fls. 99/106, que, por votação unânime, deu provimento parcial à
apelação do autor para condenar a Fazenda do Estado no pagamento de verba
honorária pela sucumbência em ação ordinária julgada procedente.
Alega o autor, ora embargante, omissão do venerando acórdão
embargado, em relação ao pagamento das custas processuais.
Resposta da Fazenda do Estado às fls. 05/10, nos termos do art.
1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, merecem acolhimento.
O venerando acórdão, embora tenha carreado à ré/embargada os
ônus da sucumbência, com a fixação da verba honorária, nos termos do artigo
85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, não restou expresso quanto ao
pedido também deduzido de reembolso das custas processuais.
Não obstante, se é certo que a Lei no 11.608, de 2003 estabelece a
isenção da taxa judiciária em relação à Fazenda Pública, tal como afirmado pela
Fazenda do Estado, não menos certo é, por outro lado, que o parágrafo único do
artigo 39 da Lei no 6.830, de 1980, determina a condenação das entidades
isentas, quando vencidas, ao pagamento das custas processuais, limitadas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033155-04.2015.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.640/20 3/3
reembolso daquelas recolhidas pelo vencedor.
Portanto, na espécie, em razão da sucumbência reconhecida no
venerando acórdão de fls. 99/106, impõe-se a complementação do julgado, para
a condenação da Fazenda Pública, além da verba honorária já estabelecida, no
pagamento também das custas processuais de reembolso, recolhidas pelo
embargante.
III Ante o exposto, pelo meu voto acolho os embargos de
declaração, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator